Tribunal: TJSP
Processo: 2279822-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião – Decisão que ordenou a apresentação de memorial descritivo do imóvel sob pena de extinção do feito – Descabimento – Documento que não é essencial à propositura da demanda – Posterior necessidade de maiores esclarecimentos sobre a descrição do imóvel que poderá ser objeto de regular instrução, observando-se que os autores são beneficiários da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião – Decisão que ordenou a apresentação de memorial descritivo do imóvel sob pena de extinção do feito – Descabimento – Documento que não é essencial à propositura da demanda – Posterior necessidade de maiores esclarecimentos sobre a descrição do imóvel que poderá ser objeto de regular instrução, observando-se que os autores são beneficiários da gratuidade da justiça – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279822-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes
MARGARIDA
BARBALHO
RODRIGUES
e
ALBERTINO
EVANGELISTA
RODRIGUES, são agravados LUIZ ALBERTO SAMPAIO e MARIAIDE AVILA DE
AGUIAR SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279822-59.2019.8.26.0000 -Voto no 3.978
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2279822-59.2019
Comarca: Foro de Araçatuba (2a Vara Cível)
Agravante: Margarida Barbalho Rodrigues e outro
Agravado: Luiz Alberto Sampaio e outro
Juiz: Sérgio Ricardo Biella
Voto no. 3.978
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de usucapião Decisão
que ordenou a apresentação de memorial descritivo do imóvel sob
pena de extinção do feito Descabimento Documento que não é
essencial à propositura da demanda Posterior necessidade de
maiores esclarecimentos sobre a descrição do imóvel que poderá
ser objeto de regular instrução, observando-se que os autores são
beneficiários da gratuidade da justiça Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra a decisão que determinou a juntada aos autos, pelos requerentes, de
memorial descritivo e da anotação de responsabilidade técnica do profissional, sob pena de
indeferimento da inicial.
Os agravantes propuseram ação de usucapião alegando terem conservado e
cultivado o solo de imóvel urbano desde 1979, sendo que há mais de 15 anos os agravados
não exercem a posse, não tendo tentado retomá-la.
Alegam os agravantes que não possuem condições financeiras suficientes à
contratação de profissional apto a elaborar os documentos exigidos, razão pela qual eles
devem ser produzidos por peritos indicados pelo juízo às expensas do estado. A
insuficiência econômica dos agravantes se comprova pelo fato de buscarem a justiça pelo
convênio Defensoria Pública/OAB. Além disso, sendo os documentos indispensáveis e os
agravantes beneficiários da justiça gratuita, o art. 98 do CPC prevê a possibilidade de
serem lavrados por meio de perícia custeada pelo estado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279822-59.2019.8.26.0000 -Voto no 3.978
3
Tratando-se de decisão a respeito do recebimento da inicial, desnecessária a
intimação dos agravados, que nem sequer foram citados nos autos principais, e que
poderão a qualquer tempo, impugnar, se caso, a descrição do imóvel.
O indeferimento da inicial e a extinção do processo só se justificam quando
falta documento essencial à propositura da demanda. O memorial descritivo não é
documento dessa natureza, porque, caso surja qualquer dúvida sobre a descrição do imóvel,
poderá haver o suprimento, por meio de prova técnica, na fase de instrução, com a
observação de que os autores são beneficiários da gratuidade da justiça. Se os documentos
não eram essenciais, não se justificava, respeitada a convicção do MM. Juiz, que fosse
determinada a juntada, sob pena de extinção do processo.
Neste sentido já decidiu este tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL Usucapião Sentença de extinção, por indeferimento da
petição inicial, diante da inércia dos apelantes quanto à emenda determinada (art. 485, I
do Código de Processo Civil) Insurgência dos apelantes Acolhimento - Ao ajuizamento
de uma usucapião, qualquer que seja a espécie, basta a qualificação dos autores, o relato
da posse e a indicação de réus e confinantes Demais questões relativas à descrição
técnica do imóvel e à comprovação dos requisitos da usucapião que devem ser apuradas
no curso da demanda, em instrução probatória Impossibilidade de localização e
qualificação dos réus, que ensejará, se o caso, citação editalícia deles localização dos
confinantes que, se necessárias, poderão ser melhor apuradas na vistoria técnica a ser
realizada no decorrer da demanda Precedentes Determinações do d. Juízo que, por
desnecessárias e de inviável atendimento, acabam por tolher o direito de ação dos
apelantes, sobretudo se considerado que são beneficiários da gratuidade de justiça, o que
impõe contribuição ativa do Poder Judiciário na obtenção de certidões e demais
informações constantes de bancos de dados de órgãos públicos, como corolário do acesso
à Justiça Art. 5o, XXXV da Constituição Federal Sentença anulada, devendo o feito
seguir o seu regular andamento RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO”
(Apelação Cível no 1047169-64.2017.8.26.0100, de 28 de novembro de 2019, Rel. Des.
Rodolfo Pellizari).
“Agravo de instrumento. Ação de usucapião extraordinária. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279822-59.2019.8.26.0000 -Voto no 3.978
4
interlocutória determina, novamente, emenda da petição inicial, ordenando à parte autora
a juntada de documentação rotulada como necessária ao desenvolvimento da demanda de
usucapião. Inconformismo dos autores. Provimento. Decisão reformada. 1. A parte autora
desfruta da gratuidade de justiça. As exigências de juntada de documentos listados na
decisão impugnada ou são desnecessárias ou desproporcionais considerado o momento
procedimental da causa, em paralelo à incidência de regras dispostas no Código de
Processo Civil de 2015 que relativizam a exigência de instrução da petição inicial quando
se reconhecer, como no caso, ser tais exigências excessivamente onerosas à parte
beneficiária da gratuidade, revelando até impedimento de acesso à justiça. Revogação das
ordens emitidas pelo juízo de primeiro grau. 2. Recurso provido.” destacamos - (TJSP;
Agravo de Instrumento 2008812-70.2018.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros
Públicos; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018)
“USUCAPIÃO. Decisão que determina a apresentação de certidão do registro
imobiliário, sob pena de extinção da ação. Autores beneficiários da assistência judiciária
gratuita. Hipótese que afasta o dever de juntada do documento. Certidões exigidas que
poderão ser obtidas mediante requisição judicial. Inteligência do art. 399, I do Código de
Processo Civil e do art. 3o, II da Lei no 1.060/50 AGRAVO PROVIDO”. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2147644-25.2014.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 3a Câmara de
Direito Privado, j. 16/12/2014)
“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS
EXTRAJUDICIAIS. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipossuficiência financeira
abrange despesas atinentes a atos extrajudiciais. Interpretação do art. 3o, II, da Lei no
1.060/50, e art. 9o da Lei Estadual no 11.331/2002. 2. Reforma da decisão, para que seja
determinada a expedição de ofício das certidões requisitadas pelo juízo de origem. 3.
Recurso provido”. (TJSP, Agravo de Instrumento no 2038597-19.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, 9a Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2014)
“Agravo de instrumento. Usucapião. Pedido de expedição decertidões
indeferido. Agravante beneficiário da Justiça Gratuita. Isenção de pagamento das
despesas processuais elencadas no art. 3o, da Lei 1.050/60. Possibilidade de deferimento
do pleito para que sejam expedidos ofícios para requisitar as certidões necessárias ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279822-59.2019.8.26.0000 -Voto no 3.978
5
regular andamento do feito. Recurso provido”. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2064993-67.2013.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j.
13/02/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO
Insurgência
contra decisão que determinou a juntada de memorial descritivo e mapa planimétrico com
coordenadas UTM Imóvel usucapiendo bem descrito na inicial Caso seja necessária
uma melhor descrição do imóvel, a confecção do memorial descritivo e planta
planimétrica deve ser realizada às expensas do Estado, durante a fase instrutória, pois a
autora é beneficiária da assistência judiciária e não pode ser onerada com os custos dos
mencionados documentos, sob pena de inviabilizar o acesso à Justiça
Decisão
reformada Recurso provido.”(Agravo de Instrumento no 2129144-32.2019, TJSP, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Dr. Costa Netto, Julgado em 30/10/2019).
Isto posto, DA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator